Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO CONTRATUAL APRESENTADO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. BIOMETRIA FACIAL. PRESENÇA. VALIDADE. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, do CPC/15.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Incabível falar em nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, V, do CPC/15 se a tese não examinada é irrelevante para o deslinde da controvérsia e não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.
4. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação do Cartão de Crédito Consignado, o Banco apresentou o contrato assinado por biometria facial e comprovou o depósito da quantia objeto do contrato em conta bancária de titularidade da consumidora, fato que essa confirmou; logo, há razões que justificam a manutenção do ajuste e o dever de pagamento das parcelas descontadas no contracheque.
5. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no contracheque da Requerente.
6. Esta eg. Turma tem entendido que o recebimento e utilização do valor objeto de contrato de empréstimo pelo consumidor, sem qualquer tentativa de restituição ao Banco, impede a anulação do contrato firmado entre as partes.
7. Incabível responsabilizar o Banco por suposta contratação fraudulenta intermediada por terceiro se a Instituição apresenta o contrato firmado entre as partes; comprova a transferência do importe para a conta bancária da consumidora, que o mantém; e se não resta demonstrada qualquer falha de segurança do Banco ou participação da Instituição na suposta fraude que a Autora alega ter sido praticada por empresa interposta.
8. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.